Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DF contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso para reconhecer a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre a recorrida e a instituição financeira, da qual era devedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há obscuridade e omissão no acórdão que supostamente não aplicou o Tema 1.153 da Repercussão Geral do STF.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O STF ao definir a tese do Tema 1.153/RG estabeleceu que “É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem”. Contrario sensu, quando a instituição financeira passa a ser detentora do bem, consolidando integralmente a propriedade plena sobre o veículo apreendido, deve figurar como contribuinte do IPVA. E foi nesse sentido que o acórdão recorrido se posicionou.
5. Quanto à alegada omissão, a decisão foi direta e específica ao apontar a desnecessidade de a instituição financeira integrar a lide.
6. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada contradição ou omissão que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.